Tribunal: TJMT
Processo: 1000227-16.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000227-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IRANI EMILIA DE ALENCAR - CPF: 002.149.681-11 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (RECORRIDO), FREDERICO SOUZA HALABI HORTA MACIEL - CPF: 058.542.156-08 (ADVOGADO), MARCELO NORONHA PEIXOTO - CPF: 964.610.120-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA SALÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, em relação ao Banco Bradesco S.A., por ilegitimidade passiva, e parcialmente procedentes os pedidos em face da ASPECIR Previdência, reconhecendo a inexistência de negócio jurídico com a autora e determinando a restituição dobrada das parcelas descontadas. O recurso busca a responsabilização solidária do banco e o reconhecimento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco recorrido possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos descontos indevidos realizados em conta salário da autora; (ii) estabelecer se o conjunto probatório autoriza a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, por se tratar de relação de consumo envolvendo instituição financeira e consumidora hipervulnerável.

4.

O banco que realiza descontos diretamente em conta salário do consumidor, sem comprovar a origem lícita e a autorização expressa, responde solidariamente pelos danos causados, à luz do art. 14 do CDC e da jurisprudência dominante.

5.

A alegação de mera intermediação técnica não afasta o dever de cautela e diligência do banco quanto à legalidade das ordens de débito, especialmente quando se trata de verba de natureza alimentar.

6.

A inexistência de prova válida da contratação, notadamente a ausência de assinatura ou documentos pessoais da autora nos documentos apresentados, evidencia o desconto indevido.

7.

A sucessão de descontos mensais não autorizados em benefício previdenciário de consumidora idosa configura violação ao mínimo existencial e enseja reparação por danos morais.

8.

A jurisprudência reconhece que o desconto indevido em conta bancária, especialmente em verba alimentar, gera abalo moral indenizável, independentemente da quantia envolvida.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000227-16.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Irani Emilia de Alencar

Recorrida(s):

Banco Bradesco S/A

Aspecir Previdência S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de contestação (Id. 183648586 – fl. 16) e
DECLARO
a ilegitimidade passiva de
Banco Bradesco S.A.
em relação a quem
JULGO EXTINTO O FEITO
, sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

No mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos expendidos na petição inicial para:

a)
DECLARAR
a inexistência de negócio jurídico entre a requerente
Irani Emilia de Alencar
e a ré
Aspecir Previdência
, no que atine ao desconto em conta bancária de titularidade da autora;

b)
DETERMINAR
à requerida
Aspecir Previdência
a restituição de cada parcela indevidamente descontada, na forma dobrada, com correção monetária pelo IPCA desde a data de cada desconto indevido até a citação (Art. 389, parágrafo único, CC). A partir da citação, atualização monetária apenas pela Taxa Selic (Art. 406, §1º, CC), cuja formação já contempla o índice inflacionário IPCA, cálculo a ser realizado na fase de cumprimento de sentença por mera operação aritmética.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais.

Sem custas e sem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A pretensão recursal da autora é a reforma da sentença para que o banco reclamado seja também responsabilizado pelos descontos indevidos em sua conta corrente, além do acolhimento do pedido de indenização por danos morais.

Conforme se extrai dos autos, a autora afirmou, na petição inicial, que abriu conta salário junto ao Bradesco exclusivamente para o recebimento de seu benefício previdenciário e que, desde julho de 2023, passaram a incidir descontos mensais no valor de R$ 62,70 sob a descrição “PAGTO ELETRON COBRANCA ASPECIR”, sem que tivesse contratado qualquer serviço com a referida entidade. Alegou, ainda, que não autorizou qualquer débito automático e que, ao buscar esclarecimentos junto ao banco, não obteve resolução, razão pela qual ajuizou a presente ação.

O reclamado, Banco Bradesco, sustentou ilegitimidade passiva, argumentando que atua apenas como instituição financeira intermediadora de pagamentos, sendo a responsabilidade exclusiva da ASPECIR. Defendeu que os lançamentos em conta decorreram de autorização do próprio cliente, razão pela qual não teria qualquer vínculo jurídico com a autora no tocante ao serviço objeto da demanda.

Já a ASPECIR Previdência, por sua vez, alegou que a autora contratou, por livre adesão, um plano de pecúlio que previa cobranças mensais mediante débito automático. Informou que o vínculo teria sido formalizado junto à empresa UNIÃO SEGURADORA S.A. – Vida e Previdência, por meio de corretora autorizada. Sustentou a regularidade do contrato e a legalidade dos descontos, tendo colacionado cópias de certificado de seguro, ficha de adesão e documentos internos, sem assinatura ou identificação biométrica da requerente.

Pois bem. Por se tratar de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

A sentença de origem afastou a legitimidade do banco recorrido com base na alegação de que este apenas processou descontos por solicitação da reclamada ASPECIR, sem relação direta com a autora. Tal fundamento, contudo, não se sustenta diante da dinâmica do caso concreto.

Embora o banco reclamado afirme ter agido como mero intermediador técnico, o desconto se deu diretamente em conta bancária de titularidade da autora, mantida na instituição financeira, sem a devida comprovação de que a autorização partiu validamente da consumidora. Em se tratando de débito em conta salário, recai sobre o banco o dever de diligência e segurança quanto à origem e validade das ordens de desconto, especialmente quando se trata de pessoa idosa e hipervulnerável, conforme dispõe o art. 4º, I, do CDC,
in verbis:

“Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo; (...)”

A jurisprudência é pacífica no sentido de que responde solidariamente o agente financeiro que realiza desconto indevido, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de responsabilidade objetiva, cuja exclusão somente seria possível mediante comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu nos autos.

A propósito:

E M E N T A APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE – DEVER DE CAUTELA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.

Patente a legitimidade passiva do Banco que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.

(...) (TJ-MT 10074711220218110041 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

Não havendo prova de contratação válida, já que não foi apresentado qualquer documento assinado pela autora ou acompanhado de seus documentos pessoais, impõe-se reconhecer a legitimidade do banco, como responsável solidário pela indevida apropriação de verbas alimentares da autora.

Portanto, merece reforma a sentença nesse ponto, afastando a preliminar de ilegitimidade e reconhecendo a responsabilidade solidária do Banco Bradesco S.A. pelos danos causados.

Já quanto ao pedido de indenização por danos morais, o conjunto dos autos revela a existência de diversos descontos sucessivos na conta da autora, sem comprovação de origem contratual.

Trata-se de consumidora idosa, cuja única fonte de renda é a aposentadoria, verba de natureza alimentar.

A conduta das rés, que não comprovaram a contratação, provocou inegável abalo psicológico e violação do mínimo existencial da consumidora. Os descontos não autorizados, mesmo que de valor reduzido, implicaram constrangimento e violação à confiança legítima na instituição bancária e no sistema de proteção ao consumidor.

A jurisprudência reconhece que o desconto indevido de valores em conta bancária configura dano moral, nesse sentido:

SEGURO NÃO CONTRATADO – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – SEGURO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – DANO MATERIAL VERIFICADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O desconto indevido de valores em benefício previdenciário gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.
(TJ-MT - RI: 10731330920228110001, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/10/2023)

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais e Materiais – seguro não contratado – desconto indevido – devolução EM dobro – dano moral configurado – recursoS DESprovidoS. Nos termos do art. 14, do CDC, por ser objetiva a responsabilidade do prestador de serviço, como na espécie em julgamento, responde pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.
Inexistindo prova da contratação válida, os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria são irregulares, capaz de gerar danos de ordem moral, tendo em vista a privação de parte dos rendimentos
. A fixação dos danos morais deve ser segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser em valor irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva. “1. "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EAREsp 600 .663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009269720198110039, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024)

Assim, resta configurado o dever de indenizar, sendo razoável e proporcional a fixação da indenização por danos morais em quantia compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reconheço a legitimidade do BANCO BRADESCO S/A para figurar no polo passivo da demanda, devendo responder solidariamente as condenações impostas a seguradora reclamada. Condeno ainda, as reclamadas, de modo solidário, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025